Tribunal: TJDFT
Processo: 0750826-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. É suficientemente fundamentada a decisão que enfrenta a matérias suscitadas, ainda que o faça de modo conciso.
2. O cumprimento de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada, que, no caso, reconheceu que o descumprimento da decisão perdurou de 21/05/19 a 29/05/19.
3. Comprovação do cumprimento da obrigação referente à exclusão, de seus cadastros de contatos, do número telefônico da agravante.